Tribunal: TJMT
Processo: 1008681-61.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1008681-61.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Desacato, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ODAIR PEREIRA DE MOURA - CPF: 424.595.751-49 (ADVOGADO), MAURO PEDRO ADVENTO DA COSTA - CPF: 021.975.631-73 (PACIENTE), EXCENTISSIMO JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA/MT (IMPETRADO), CARLOS ROBERTO JACOBINO TURIBIO - CPF: 495.519.901-10 (ADVOGADO), ODAIR PEREIRA DE MOURA - CPF: 424.595.751-49 (IMPETRANTE), CARLOS ROBERTO JACOBINO TURIBIO - CPF: 495.519.901-10 (IMPETRANTE), MAURO PEDRO ADVENTO DA COSTA - CPF: 021.975.631-73 (PACIENTE), CARLOS ROBERTO JACOBINO TURIBIO - CPF: 495.519.901-10 (ADVOGADO), ODAIR PEREIRA DE MOURA - CPF: 424.595.751-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLÉIA FERREIRA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
–

DESACATO, AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO – PRISÃO PREVENTIVA –

VÍTIMA E TESTEMUNHA NEGAM A AGRESSÃO,

DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS, SUFICIÊNCIA DAS

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO E RISCO DE CONTRAIR COVID-19 – PEDIDO DE LIBERDADE PROCESSUAL OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –

FUNDAMENTOS DA SEGREGAÇÃO

CAUTELAR ELIDIDOS PELA VÍTIMA – INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS –

RISCO À INCOLUMIDADE DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADO – JULGADO DO TJMT- SEGREGAÇÃO CAUTELAR

DESPROPORCIONAL –

PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE –

ARESTO DO TJMT – ORDEM CONCEDIDA PARA OUTORGAR LIBERDADE PROVISÓRIA.

A prisão cautelar, em crimes praticados no ambiente doméstico, deve ser decretada excepcionalmente, em especial quando demonstrado o risco à incolumidade da vítima consubstanciado no descumprimento de medida protetiva anteriormente deferida (TJMT, HC NU 1017193-67.2019.8.11.0000).

A segregação cautelar não guarda a devida proporcionalidade com os delitos, visto que o paciente é primário, tem endereço certo, ocupação lícita, está segregado há 18 (dezoito) dias e os crimes imputados [ desacato, ameaça e lesão corporal] são apenados com detenção (TJMT, HC nº 72800/2015).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1008681-61.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
JUSCIMEIRA

IMPETRANTE(S):

DR. ODAIR PEREIRA DE MOURA E OUTRO

PACIENTE(S):

MAURO PEDRO ADVENTO DA COSTA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de MAURO PEDRO ADVENTO DA COSTA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, nos autos de incidente processual (PJE nº 1000228-30.2020.8.11.0048), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de desacato, ameaça e lesão corporal no ambiente doméstico – art. 331, art. 147,
caput
, art. 129, § 9º, todos do CP c/c a Lei nº 11.340/2006 - (
www.tjmt.jus.br
).

Os impetrantes afirmam que: 1)

“
a própria vítima Sra. Varderleia Ferreira dos Santos, negou ter sido agredida pelo paciente, depoimento que foi corroborado pelo depoimento da testemunha Sra. Oslaine Ferreira

da costa”;
2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente é primário, possui bons antecedentes e tem trabalho lícito [trabalhador rural diarista]; 4) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes; 5) o paciente sofre de hipertensão e
“
tem risco de perder a vida, caso venha a contrair o coronavírus”.

Requerem a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou substituída a prisão por medidas cautelares alternativas (ID 39951492), com documentos (ID 39951493/ID 39979950).

O pedido liminar foi deferido para outorgar liberdade provisória ao paciente (ID 40311991).

O Juízo singular prestou informações (ID 40378459).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

Habeas corpus. Prisão preventiva decorrente da prática dos crimes dispostos no art. 129, §9º, art. 331 e art. 147, todos do CP. 1. Impetrante sustenta, inicialmente, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, uma vez que a própria vítima negou ter sido agredida, bem como em razão de o paciente contar com predicados pessoais favoráveis, sendo suficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. IMPOSSIBILIDADE. Prisão preventiva devidamente fundamentada na garantia da ordem pública. Vítima agredida na presença dos policiais militares. Policiais militares desacatados e ameaçados pelo paciente. Vítima inserida no contexto de violência doméstica e familiar. Evidenciadas a audácia e periculosidade do paciente. Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. 2. Em seguida, sustenta que o paciente se enquadra no grupo de risco de contaminação pelo novo coronavírus, por ser hipertenso, razão pela qual deve ser colocado em liberdade. IMPOSSIBILIDADE. Não comprovada a impossibilidade de tratamento adequado no interior da unidade prisional. Situação de pandemia não representa salvo conduto à população carcerária. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 41923461)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (ID 40311991), foi outorgada liberdade provisória ao paciente nos seguintes termos:

“[...]. O Juízo singular motivou a prisão preventiva na garantia da ordem pública, ao considerar a gravidade da lesão corporal [agressão da vítima com socos e chutes na presença de policiais militares] e risco à integridade física da vítima.

Todavia, a própria vítima [Varderleia Ferreira dos Santos] negou ter sido ameaçada ou agredida (ID 39951499), a elidir os fundamentos da segregação.

Outrossim, inexistem registros de descumprimento de medidas protetivas.

A prisão cautelar, em crimes praticados no ambiente doméstico, deve ser decretada excepcionalmente, em especial quando demonstrado o risco à incolumidade da vítima consubstanciado no descumprimento de medida protetiva anteriormente deferida (TJMT, HC NU 1017193-67.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 6.12.2019).

Noutra senda, a segregação cautelar não guarda a devida proporcionalidade com os delitos, visto que o paciente é primário (www.tjmt.jus.br http://siap.tjmt.jus.br/), tem endereço certo, ocupação lícita (ID 39951499), está segregado há 18 (dezoito) dias e os crimes imputados [ desacato, ameaça e lesão corporal] são apenados com detenção (TJMT, HC nº 72800/2015 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015).

Nesse quadro, não se verifica perigo à integridade física da vítima apto a justificar a manutenção da custódia cautelar, sobretudo ao sopesar a declaração da vítima colhida na fase extrajudicial e o princípio da homogeneidade.

Com essas considerações, DEFERE-SE o pedido liminar para outorgar liberdade provisória ao paciente. [...].”
(ID 40311991)

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações,
impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
para outorgar liberdade provisória ao paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020